Tribunal: TJDFT
Processo: 0736192-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: omissão quanto à comprovação do vício oculto no veículo adquirido pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Inexiste a omissão apontada, porquanto o colegiado analisou o acervo probatório e concluiu que a falha no sistema de câmbio automático do veículo, constatado antes do terceiro mês da data da aquisição, caracteriza vício oculto, ensejando a responsabilidade da ré pelos danos materiais suportados (itens 7, 8 e 9 do acórdão).
5. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.6.2010.